Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. ARTS. 485, III, § 2o E 85, CAPUT E § 6o DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, diante do abandono de causa pela autora/apelada por mais de 30 (trinta) dias, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, porém deixou de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. Se a autora/apelada, regularmente intimada pessoalmente, deixa de atender ao comando judicial para regularização da procuração, nos termos do art. 76 do CPC, revela-se acertada a sentença de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Ao contrário do aludido em contrarrazões, não se trata, na espécie, de extinção do processo por perda do objeto.

3. O § 2o do art. 485 do CPC é categórico ao prever que a parte que deu causa à extinção em razão do abandono de causa arcará com as despesas e honorários de advogado. No mesmo sentido, o art. 85, caput e § 6o, do CPC, ao dispor que “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

4. Se a autora/apelada permanece inerte após regular intimação pessoal para regularização da representação processual, dando azo à extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado do recorrente, especialmente se considerado que o feito foi extinto após a citação do réu/recorrente, com apresentação de contestação.

5. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

6. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

7. Por ser inestimável o proveito econômico e diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (um mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.

8. Porém, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda com pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, porquanto em despacho saneador o Juízo a quo determinou o encerramento da instrução para promoção do julgamento antecipado do mérito, sendo que o trâmite processual perdurou por aproximadamente 13 (treze) meses e não demandou excessivo labor do causídico, pois não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.

9. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.

10. Sentença parcialmente reformada para, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do apelante/réu no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na data da prolação da sentença.

11. Recurso conhecido e provido.